Tribunal: STF
Processo: RE 523737
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE 
   DE ESFORÇO FÍSICO POR FAIXA ETÁRIA: EXIGÊNCIA DESARRAZOADA, NO CASO. 
   OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E LEGALIDADE. 

1. 	O Supremo 
   Tribunal Federal entende que a restrição da admissão a cargos 
   públicos a partir da idade somente se justifica se previsto em lei e 
   quando situações concretas exigem um limite razoável, tendo em conta 
   o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante do cargo ou 
   função. No caso, se mostra desarrazoada a exigência de teste de 
   esforço físico com critérios diferenciados em razão da faixa etária.
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.